Tribunal: TJDFT
Processo: 0734020-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1169/STJ. DISTINÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO PROVIDO.
1.Verifica-se, nos autos de origem, ser possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos, de modo que não há de se falar em liquidação, afastando-se, assim, a aplicação do Tema 1.169/STJ, o qual prevê a necessidade de suspensão dos processos quando a liquidação prévia do julgado for requisito indispensável para o ajuizamento de ação.
2. Recurso conhecido e provido.